Tribunal: TJDFT
Processo: 0724076-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ART. 318-A DO CPP. COVID-19. MEDIDAS ADOTADAS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO CARCERÁRIA. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, a medida de prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, visando impedir a pratica de outros delitos e assegurar o meio social. Inclusive, restam ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso a paciente fosse colocada em liberdade, destacando-se a extensa folha de passagens criminais da acusada.
2. Não obstante exista previsão legal no sentido de que pode ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mulher com filho de até 12 anos de idade (art. 318, V, CPP), tem-se que a referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todas as mulheres que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, tal qual previsto no Habeas Corpus coletivo julgado pelo STF (HC 143.641).
3. Na presente hipótese, não restou devidamente comprovado que a criança não pode ficar aos cuidados de outro responsável.
4. O art. 318-A do CPP disciplina que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, e, no presente, supostamente tratou-se crime de roubo, cometido com um simulacro de arma de fogo, em clara situação de grave ameaça à vítima.
5. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Portanto, a alegação genérica sobre a existência da pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento da acusada.
6. Habeas Corpus admitido. ORDEM DENEGADA.